Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-06.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702622-06.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ERRIONE CARLOS DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. em face de ERRIONE CARLOS DE PAULA objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de atendimento de determinação de emenda à inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários. O autor interpôs Apelação no ID 56871199. Argumenta que o contrato original assinado eletronicamente foi apresentado nos autos e que a validade jurídica da assinatura digital deve ser reconhecida. Afirma que, na hipótese de não comprovação da mora, o magistrado deve oportunizar ao autor a oportunidade de emenda da petição inicial. Alega que o CEP apontado no contrato não é mais utilizado pelos Correios para identificação do logradouro, mas sim aquele que constou da notificação. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença recorrida e determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.. Preparo recolhido no ID 57319341 e 57319342. Contrarrazões ausentes, ante a não angularização da relação processual. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica da sentença, o apelante permaneceu inerte, segundo certidão de ID 57825424. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) Assim dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil sobre a determinação de emenda à petição inicial: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (Destaquei.) No caso, o Juízo de origem determinou na decisão de ID 57319334 que a inicial fosse emendada para juntar aos autos documento com assinatura com reconhecimento de firma ou certificado digital do subscritor, para esclarecer a divergência do CEP que consta do contrato e o que consta da notificação extrajudicial, para indicar o rol de fiel depositário com documentação completa, e para realçar o endosso realizado no contrato. Contudo, a parte autora não atendeu à determinação, limitando-se a requerer a dilação do prazo no ID 57319337, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, e o processo foi consequentemente extinto sem resolução de mérito. No presente recurso, o apelante limita-se a alegar a validade da assinatura digital e a apresentar esclarecimentos quanto à divergência do CEP. Contudo, tais alegações e esclarecimentos não foram apresentados perante o Juízo de primeira instância, e a parte apelante sequer tenta justificar a sua não apresentação no momento processual devido. Ademais, o apelante não apresentou qualquer impugnação à sentença no que diz respeito à ausência de atendimento às determinações de indicação do fiel depositário e do endosso contratual. Ausente a impugnação de dois dos quatro pontos da sentença que motivaram o indeferimento da inicial, necessário concluir pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III do CPC. Sem honorários, ante a ausência de formação do contraditório. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 15 de abril de 2024 15:47:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador